Tribunal: TJBA
Processo: 8018710-79.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018710-79.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RIVALDETE SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE, DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA.
SENTENÇA
MANTIDA
. APELO
NÃO
PROVIDO.

1.

A
controvérsia recursal cinge-se
ao pleito de

condenação da parte ré
a
o pagamento de
honorários sucumbenciais
diante da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais.

2.
A
jurisprudência d
o STJ
é assente no sentido de que, nas ações cautelares de exibição de documento, o réu só será condenado ao pagamento de honorários advocatícios se houver pretensão resistida quanto ao fornecimento da documentação solicitada, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade.

3.
No caso dos autos
, o
Magistrado Primevo
excluiu a condenação da seguradora ao pagamento dos ônus sucumbenciais por não ter ficado configurada a resistência à exibição do documento, uma vez que apresentado pela ré no curso do processo.

Sentença
mantida
. Apelo
não provido
.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de apelação
n.º 8018710-79.2021.8.05.0001
em que figura como apelante
Rivaldete Sousa Santos

e como apelad
o

Banco Itaú S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
negar
provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça